Tribunal: TJMT
Processo: 1014528-02.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014528-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Atualização de Conta, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 615.953.651-68 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ANGELA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 615.953.651-68 (RECORRIDO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS SEM INTERVALO LEGAL. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE MATERIAL. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DESCONTO INDEVIDO DE FÉRIAS COLETIVAS. REJEIÇÃO DE COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado da Reclamada e deu provimento ao da Reclamante, reconhecendo a nulidade de contratos temporários sucessivos celebrados sem o interstício mínimo previsto no art. 18, III, da LC/MT no 600/2017, condenando ao pagamento integral do FGTS, à devolução de desconto indevido de férias coletivas e à diferença do terço constitucional sobre 45 dias de férias previstos na LC/MT no 50/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada a impedir a análise da demanda; (ii) estabelecer se a sucessão de contratos temporários sem intervalo legal configura nulidade por desvirtuamento, gerando direito ao FGTS, férias e terço constitucional; (iii) determinar a legalidade do desconto de férias coletivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada exige identidade de partes, causa de pedir e pedido (art. 337, § 2o, CPC), não comprovada nos autos, pois a ação anterior tratou de período diverso (2016-2018), enquanto a presente demanda refere-se a 2019-2023, sem juntada de decisão transitada em julgado.

A sucessão de contratos temporários com intervalos inferiores a 12 meses para a mesma função e localidade viola o art. 18, III, da LC/MT no 600/2017, descaracterizando a excepcionalidade do art. 37, IX, da CF e configurando nulidade material por desvirtuamento, conforme jurisprudência vinculante do STF (Temas 551 e 916).

Reconhecida a nulidade, são devidos o FGTS (RE 765.320/MG – Tema 916), férias proporcionais e terço constitucional sobre 45 dias, conforme LC/MT no 50/1998, arts. 54 e 56, afastada a proporcionalidade em caso de trabalho durante todo o ano letivo.

O desconto das férias coletivas é indevido diante da unicidade contratual reconhecida e da ausência de autorização ou comunicação prévia, configurando má conduta administrativa.

Ausentes fundamentos novos aptos a modificar o entendimento, mantém-se a decisão agravada, aplicando-se multa de 3% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, CPC) diante do caráter manifestamente improcedente do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido e com aplicação de multa.

Tese de julgamento
:

A ausência de tríplice identidade e a falta de comprovação documental afastam o reconhecimento de coisa julgada.

A renovação sucessiva de contratos temporários sem observância do interstício mínimo legal configura nulidade material por desvirtuamento, assegurando direitos indenizatórios como FGTS, férias e terço constitucional.

O desconto de férias coletivas é indevido quando reconhecida a unicidade contratual e inexistente autorização do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; CPC, arts. 337, § 2o, 373, II, 1.021, § 4o; LC/MT no 600/2017, art. 18, III; LC/MT no 50/1998, arts. 54 e 56; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STF, RE 765.320/MG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki; STF, RE 596.478/RR (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki; STJ, AREsp 2298633, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30.06.2023; TJMT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 04.07.2025.

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 296388879) que
negou provimento ao recurso inominado por ela
interposto
e

deu provimento ao recurso da Reclamante
.

A decisão agravada rejeitou a preliminar de coisa julgada suscitada pela Reclamada, por ausência de tríplice identidade entre as demandas e falta de comprovação documental do trânsito em julgado da ação anterior, ressaltando que o processo citado se referia ao período de 2016 a 2018, enquanto o presente versa sobre o período de 2019 a 2024.

No mérito, reconheceu a nulidade dos contratos temporários celebrados sem a observância do interregno mínimo de 12 meses previsto no art. 18, III, da LC/MT no 600/2017, condenando a Reclamada ao pagamento integral do FGTS relativo ao período não prescrito, bem como determinando a devolução do valor de R$ 3.350,00 descontado a título de “férias coletivas”.

Manteve ainda a condenação ao pagamento da diferença do terço constitucional sobre os 45 dias de férias previstos na LC/MT no 50/1998 diante da negativa expressa de aceitação de acordo administrativo.

Em suas razões, a Reclamada reitera a tese de coisa julgada, alega inexistência de nulidade contratual, sustenta a legalidade do desconto das férias coletivas, e defende que o cálculo do terço constitucional deve observar proporcionalidade.

A Reclamante não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

DA PRELIMINAR:
No que tange à preliminar de coisa julgada, mantenho a rejeição.

Conforme dispõe o art. 337, §2o, do CPC, exige-se identidade de partes, causa de pedir e pedido. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a coisa julgada exige coincidência plena desses elementos. Não houve demonstração dessa identidade, tampouco juntada da sentença alegadamente transitada em julgado, atraindo a regra do art. 373, II, do CPC.

Aliado ao fato de que como bem explicado na decisão monocrática esta ação versa de verbas atinente aos contratos de 2019 a 2024 enquanto aquela mencionada versa sobre o período de 2016 a 2018 conforme print dos cálculos do período lá requerido (sob id. 169702212 autos. 1042773-97.2024.8.11.0041):

DO MÉRITO:
Quanto à nulidade contratual, restou comprovado que os contratos temporários foram renovados de forma sucessiva, sem observância do interregno mínimo legal, descaracterizando a excepcionalidade do art. 37, IX, da CF, a análise dos documentos juntados aos autos revela a continuidade fática da prestação laboral, com recontratações anuais em intervalos inferiores a 12 (doze) meses, sempre para a mesma função e localidade, o que infringe o disposto no art. 18, inciso III, da Lei Complementar no 600/2017. A prática evidencia utilização do regime temporário para suprir necessidades permanentes, em afronta ao art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 (RE 1.066.677/MG), fixou a tese de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, salvo previsão legal ou contratual em sentido contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação, hipótese em que tais direitos são devidos. No caso concreto, o desvirtuamento foi cabalmente demonstrado, enquadrando-se na exceção reconhecida pelo STF.

De igual modo, o Tema 916 (RE 765.320/MG) consolidou o entendimento de que, declarada a nulidade do contrato temporário, é devido o depósito do FGTS durante todo o período de prestação de serviços. Assim, a condenação imposta na decisão monocrática alinha-se à jurisprudência vinculante.

Consta dos autos que a Reclamante foi convocada sucessivamente para desempenhar a função de professor na rede pública estadual, com interrupções mínimas e estratégicas coincidentes com o calendário escolar. Tal prática, ainda que formalmente precedida de novo processo seletivo, afronta o disposto no art. 18, III, da LC no 600/2017, que vedava nova contratação antes de doze (12) meses do encerramento da anterior, salvo exceções não demonstradas no caso.

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais, em violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos, há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC no 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13o salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

Logo,
embora a contratação tenha aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera nulidade material, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

No tocante ao desconto de férias coletivas, reconhecida a nulidade das sucessões contratuais, fica demonstrada a unicidade contratual e fraude do período efetivamente gozado de modo que é devido o proporcional descontado sem autorização com fulcro apenas de fraudar os contratos.

Posto que se o contrato temporário tivesse sido regular, não haveria óbice ao desconto pois não teria sido preenchido os doze avos legais. Mas no presente caso, reconhecida a nulidade das contratações sucessivas “burladas” com a rescisão no período de férias coletivas com recontratação logo após em pleno início do ano letivo, demonstra má conduta da administração pública, aliado ao fato de que não há qualquer demonstração de que a servidora foi comunicada previamente ou que tenha anuído com tal compensação.

Dessa forma, mantém-se a sentença, negando-se provimento ao recurso do Estado.

Ainda que formalmente precedidas de editais anuais, as contratações
ocorreram para a mesma função e unidade
, revelando burla ao concurso público. A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a sucessão de contratos para a mesma função caracteriza desvirtuamento e atrai a aplicação do art. 37, § 2o, CF, entendimento seguido por esta Turma recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017. (N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2o, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

O conjunto fático-probatório evidencia que houve sucessão de vínculos com finalidade de manter a prestação de serviços da mesma pessoa, sem o atendimento da exigência legal de interregno, situação que, de acordo com a Súmula no 26 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, garante ao contratado irregular, preenchidos os requisitos legais, os direitos sociais decorrentes da relação de trabalho.

Por fim, não prospera a alegação de violação ao princípio da supremacia do interesse público, pois a decisão recorrida não amplia indevidamente direitos, mas apenas assegura à Reclamante aquilo que a legislação e a jurisprudência determinam como consequência da nulidade contratual. A própria Administração, ao adotar conduta contrária ao ordenamento, deu causa à condenação.

Sobre o terço constitucional de férias
, a LC/MT no 50/1998, em seus arts. 54 e 56, garante aos professores, inclusive temporários, férias anuais de 45 dias, com adicional de 1/3 calculado sobre a totalidade do período. Não há previsão legal para proporcionalidade nos casos em que o professor trabalhou durante todo o ano letivo. O TJMT, em precedente análogo, já assentou que o adicional deve incidir sobre a integralidade dos 45 dias.

Ausentes argumentos novos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, diante do caráter manifestamente improcedente do agravo.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025